Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-33.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(CÍVEL) n.
8001965-33.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ROSA AGUIAR RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001965-33.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ANA ROSA AGUIAR RIBEIRO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Maio de 2020.